Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714394-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO WANDERSON VIEIRA AGRAVADO: LEONARDO ALVES FARES, AIRTON SANTOS MATOS, KALLID ABDEL LATIF KAMAL, MARLINETH SILVA DE SOUSA MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO WANDERSON VIEIRA. Os agravados são: LEONARDO ALVES FARES, AIRTON SANTOS MATOS, KALLID ABDEL LATIF KAMAL e MARLINETH SILVA DE SOUSA MATOS. Vejamos as tentativas de intimação de cada um dos agravados: LEONARDO ALVES FARES Os AR’s referentes a LEONARDO ALVES FARES retornaram sem o devido cumprimento, pois o agravado não foi localizado nos endereços indicados no agravo (ID 17942265, ID 20801003 e ID 22187047). Por despacho (ID 22642532), esta Relatoria determinou a intimação do LEONARDO via whatsapp, da mesma forma que foi realizada pelo ilustre Juízo a quo (ID 77557160 do processo original). Ocorre que, no presente agravo, o Oficial de Justiça renovou a diligência de maneira presencial, não localizando o agravado LEONARDO no endereço (RUA 5 CHÁCARA 278 14 VICENTE PIRES) "visto que ele(a) não mais reside (ou trabalha) no local, conforme informado por (LUCIENE ALVES FARES), que não soube indicar onde encontrá-lo(a)" (ID 27889452). Diante disso, deve ser renovada a diligência por Oficial de Justiça para que o agravado LEONARDO ALVES FARES seja intimado via whatsapp no seguinte número de telefone (61) 99870-1133 (ID 77557160 do processo original). AIRTON SANTOS MATOS e MARLINETH SILVA DE SOUSA MATOS Na origem, foi deferida (ID 78295309), a citação ficta de AIRTON SANTOS MATOS e MARLINETH SILVA DE SOUSA MATOS. Esses réus foram citados por edital com a remessa dos autos à Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial (ID 88973526). Nesse semblante, a Defensoria Pública deverá ser intimada para exercer a função institucional de curadoria especial em relação aos agravados AIRTON SANTOS MATOS e MARLINETH SILVA DE SOUSA MATOS. KALLID ABDEL LATIF KAMAL Na origem, no último dia 15/07/2021, o autor da ação, JAIRO WANDERSON VIEIRA, requereu a citação do Réu KALLID ABDEL LATIF KAMAL por edital (ID 97603062), pedido ainda pendente de apreciação. Logo, como ainda não foi citado, é dispensável a sua intimação neste agravo. PARTE DISPOSITIVA Fortes nas razões acima expostas, determino a intimação da Defensoria Pública para exercer a função institucional de curadoria especial em relação aos agravados AIRTON SANTOS MATOS e MARLINETH SILVA DE SOUSA MATOS, cadastrando-se a Defensoria Pública na autuação deste recurso. Em relação ao agravado, LEONARDO ALVES FARES, renove-se a sua intimação por Oficial de Justiça para que esse agravado seja intimado via whatsapp no telefone indicado pelo Oficial de Justiça (61 99870-1133) e não presencialmente (ID 77557160 do processo original). Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator